Tribunal: STF
Processo: MS 38392
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos declaratórios opostos pela Impetrante em face de decisão monocrática em que deneguei a segurança pleiteada, nos seguintes termos:



    “ (…) 



    De início, defiro o pedido de benefício de gratuidade.



    Em que pesem as razões apresentadas pela Impetrante, o Supremo Tribunal Federal não detém competência para o conhecimento da presente impetração. 



    Isso porque, dos documentos juntados aos autos, verifico que o Conselho Nacional de Justiça indeferiu o pedido da interessada, sob os seguintes fundamentos (eDOC 3, p. 3):



    ‘Inicialmente, esclarece-se que, ao contrário do alegado pela recorrente, a petição de ID 4443865 foi devidamente apreciada, sendo proferida decisão que manteve o feito pautado para apreciação durante a 91ª Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, ante a ausência da apresentação de fundamento plausível para que o caso fosse destacado (ID 4446154). 



    Ademais, registre-se que é incabível o manejo de recursos ou insurgências contra as decisões do Plenário, por expressa proibição regimental, conforme o art. 115, § 6º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, em que se prevê que ‘dos atos e decisões do Plenário não cabe recurso’. 



    Cumpra-se o acórdão, remetendo-se os autos ao arquivo definitivo”. (grifos nossos) 



    Observo que o apontado ato coator indeferiu o “Pedido de Nulidade Processual, mantendo a decisão que determinou o arquivamento do feito, ao entendimento de que o “Conselho Nacional de Justiça possui competência adstrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não podendo intervir em decisão judicial com o intuito de reformá-la ou invalidá-la” (eDOC 3, p. 2). 



    Registro que a jurisprudência desta Corte passou a reconhecer que, na situação acima descrita, inexiste competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer de decisão emanada do Conselho Nacional de Justiça que, mantendo atos proferidos por outros órgãos, não alterem a situação dos interessados, tendo em conta a interpretação restritiva do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, segundo a qual o Supremo Tribunal Federal não deve atuar, em mandado de segurança originário, como instância de revisão de decisões do CNJ. 



    Nesse sentido:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – DELIBERAÇÃO NEGATIVA EMANADA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DESSE ÓRGÃO DE CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR – NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. – O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. – O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada. – O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes.” (MS 31.769 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 11.02.2016). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, por não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III - O julgamento da ADI 4.412/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, alterou o entendimento desta Corte somente no tocante ao exame de ações ordinárias contra atos emanados do CNJ e do CNMP, uma vez que não havia qualquer divergência quanto à competência do STF para exame de ações constitucionais mandamentais (mandado de segurança, habeas data, habeas corpus ou mandado de injunção). Desse modo, o que decidido na referida ADI 4.412/DF não tem o condão de afastar o entendimento deste Supremo Tribunal em relação ao não cabimento de mandado de segurança contra deliberação negativa do CNJ. IV – No caso, desde a análise do PCA 0000452-49.2014.2.00.0000, em 2014, já se sabia que a Resolução 187/2014-CNJ seria aplicada ao concurso público para outorga de delegação de serviços notariais e registrais do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba em questão. Assim, a edição do Edital Complementar 002/2019-TJPB não causou qualquer surpresa ao impetrante nem violou seu alegado direito líquido e certo. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37.301-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowsk, Segunda Turma, DJe 14.04.2021). 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRITÉRIOS PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE MAGISTRADO FIXADOS POR TRIBUNAL LOCAL. DECISÕES MANTIDAS PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA: AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (MS 37.322-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.03.2021)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA DE NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO DE REVISÃO. ARQUIVAMENTO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO COATOR E DECISÃO NO MS 29.998. INEXISTÊNCIA. NEGADO SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O não conhecimento do procedimento administrativo e a determinação do seu arquivamento se reveste de conteúdo negativo e, por conseguinte, não inaugura a competência originária do Supremo Tribunal Federal na via mandamental. Precedentes. 2. Descabe transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. 3. Consectariamente, ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnico-especializados, sobretudo os dotados de previsão constitucional para tanto, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes. 4. In casu, as provas colacionadas ao writ e os argumentos manejados são insuficientes para demonstrar, de plano, a existência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na atacada decisão do CNJ, tampouco amparam qualquer alegação de violação a direito líquido e certo do agravante. Trata-se de mero inconformismo com o resultado da regular deliberação do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Revisão nº 0001408-55.2020.2.00.0000, a qual arquivou o procedimento administrativo. 5. Agravo Regimental ao qual se NEGA PROVIMENTO.” (MS 36.993-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.06.2020). 



    Na linha destes precedentes, forçoso reconhecer inexistir, in casu, hipótese de competência originária desta Corte para o conhecimento da presente impetração. 



    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 10 da Lei 12.016/2009 e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente mandado de segurança, prejudicado o pedido de medida liminar. ” (eDOC 8)



    Nas razões dos embargos, a recorrente alega, em suma, que “existem alguns pontos que os embargantes entendem que devem ser objeto de análise e respectiva correção no acórdão supracitado para fins de preenchimento de algumas lacunas, bem como para efeitos de prequestionamento para autorizar os embargantes a interpor o recurso especial e extraordinário frente ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal em face da decisão do acórdão proferido nos autos em epígrafe" (eDOC 12, p. 7).



    Intimada, a parte embargada não apresentou manifestação. (eDOC 17)



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/2015, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os presentes embargos de declaração não podem ser conhecidos, pois o recurso é intempestivo. Com efeito, a decisão embargada foi publicada em 06.10.2022, quinta-feira. Entretanto, a petição recursal foi protocolada nesta Suprema Corte em 16.10.2022, domingo (eDOC 13), quando já havia fluído o prazo legal, de 5 (cinco) dias úteis, conforme dispõe o art. 1.023, caput , combinado com o art. 219, caput, do CPC. Nesse sentido, confira-se:



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 06.04.2022. ARTIGO 1023, CAPUT, CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. São intempestivos os embargos de declaração que não observam o prazo de 05 (cinco) dias úteis estabelecido no art. 1.023, caput, combinado com o art. 219, caput, do CPC. 2. Embargos de Declaração não conhecidos." (RE 1.286.380-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 06.06.2022)



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, RISTF.



     Publique-se. 



     Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente